Tribunal: STF
Processo: HC 194709
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara da Comarca de Sabinópolis/MG, no inquérito nº 0568.20.000192-9, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 10 de junho de 2020, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, inciso IV (homicídio qualificado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa), 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de agentes), 157, § 2º-A, inciso I (roubo com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo), e 180 (receptação) do Código Penal, 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006, 2º, § 2º (integrar organização criminosa armada), da Lei nº 12.850/2013, 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, reportando-se ao conteúdo de investigações policiais a revelarem posição de liderança em grupo criminoso com atuação nos Municípios mineiros de Sabinópolis, Paulistas, Materlândia, Rio Vermelho e São João Evangelista, relacionado a furtos e roubos a fazendas da região, homicídio e tráfico de drogas. Concluiu necessário garantir a ordem pública, referindo-se ao risco de reiteração criminosa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 600.901/MG.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo-a genérica. Afirma inexistir prova de materialidade e autoria. Destaca inobservados os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade, trabalho lícito e família constituída.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    2. A controvérsia alusiva à falta de provas da materialidade e autoria dos crimes vincula-se ao mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença. 
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou, a teor de investigação policial, revelada a posição de liderança em grupo criminoso, com atuação nos Municípios mineiros de Sabinópolis, Paulistas, Materlândia, Rio Vermelho e São João Evangelista, relacionado a furtos e roubos a fazendas da região, homicídio e tráfico de drogas. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator